Tribunal: TJDFT
Processo: 0721644-80.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. ERROR IN PROCEDENDO. CDC. INAPLICABILIDADE. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NULIDADE DA EXECUÇÃO. PURGAÇÃO DA MORA. INTIMAÇÃO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE.
1. O Código de Defesa do Consumidor não é aplicável ao caso, porquanto a relação jurídica entre as partes está consolidada em contrato de compra e venda de imóvel com alienação fiduciária, devendo ser aplicada a Lei no 9514/97 ante sua especificidade.
2. Nos termos da Lei no 9.514/97, a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário será averbada após 30 dias de expiração do prazo de 15 dias para a purgação da mora, quando não mais será assegurado ao devedor o pagamento das parcelas vencidas a fim de convalescer o contrato de alienação fiduciária.
3. A intimação pessoal do devedor para purgar a mora e sua inércia permitiram a consolidação da propriedade do imóvel em questão, não havendo motivos para sua nulidade.
4. A consolidação da propriedade impõe a perda do objeto tanto para a discussão sobre as cláusulas contratuais, como também da nulidade da execução.
5. Negou-se provimento ao recurso.